Tribunal: TJDFT
Processo: 0752821-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ADQUIRENTE DO BEM. TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu a intimação de terceiro, que supostamente teria adquirido o imóvel objeto dos autos. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão agravada sob o argumento de que a manutenção do prosseguimento do feito em relação ao imóvel certamente culminará em hasta pública, sem ao menos intimar o espólio para fins de manifestação na medida em que certamente haverá decisões conflitantes nas ações (juízo familiar x juízo cível).

2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a (im)possibilidade de intimação de terceiro, que supostamente adquiriu o bem imóvel penhorado, sem, contudo, realizar o registro público da transação. 2.1. Segundo o art. 1.227 do Código Civil, “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”. 2.2. O art. 1.245 do mesmo diploma legal, de sua vez, acrescenta que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. §1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”. 2.3. No caso, não restou demonstrado de forma inequívoca que o imóvel foi vendido para terceiro, pelo contrário, há nos autos a demonstração que o imóvel em questão é da parte devedora.

3. O procedimento de inventário visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento e não é voltado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros entre si ou herdeiros e terceiros. 3.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade de bem imóvel ocorre mediante registro público, o qual goza de presunção de veracidade e fé pública, conferindo segurança jurídica à transação de direitos reais. 2. A discussão sobre a propriedade do imóvel em desconformidade com o disposto no registro imobiliário, ou a dúvida sobre a veracidade da informação contida no registro, deve ocorrer em ação própria e, caso comprovada a inveracidade da informação com a procedência da ação, pode o interessado reclamar a retificação do registro (art. 1.247 do CC). 3. O procedimento de inventário, de natureza quase administrativa, visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento. A característica essencial do inventário é a ausência de contenciosidade, portanto não é preordenado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros entre si ou herdeiros e terceiros. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (07273773020238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE de 9/10/2023). 3.2. Na hipótese, caso pessoa alheia ao processo seja proprietária do bem, deve se valer de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, o qual prescreve que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

4. Recurso improvido.